Tribunal: STF
Processo: ADI 6817
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ART 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 13.974/2009, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. INSTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD. HIPÓTESES DO ART. 155, §1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE FIXADA NO TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 851.108 RG/SP. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADI CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 



    I - O Plenário do STF consolidou o entendimento de que é vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, a e b, da Constituição da República, sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional (RE 851.108/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 825 da Repercussão Geral). 



    II - Modulação dos efeitos da declaração a partir da publicação do acórdão prolatado no RE 851.108-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (20/4/2021), ressalvando-se as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo marco temporal em que se discuta (i) a qual Estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; ou (ii) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. 



    III - Ação conhecida e pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade formal do art. 4°, parágrafo único, da Lei 13.974/2009, do Estado de Pernambuco.